Tribunal: TJPA
Processo: 0822129-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822129-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GRACA MARIA PEREIRA PENHA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito. Tutela de urgência. Revisão de cláusulas de financiamento de veículo. Capitalização diária de juros. Taxa de juros remuneratórios. Descaracterização da mora. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Súmula 380 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Graça Maria Pereira Penha contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito nº 0887995-50.2025.8.14.0301, ajuizada em face de Banco Pan S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a autorizar o pagamento das parcelas vincendas em valor reputado incontroverso, determinar a emissão de novo carnê, permitir a consignação judicial, impedir a negativação do nome da autora e o ajuizamento de ação de busca e apreensão, bem como assegurar a manutenção da posse do veículo financiado, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo fundada em alegações de abusividade de cláusulas contratuais.

III.
Razões de decidir

3.

O agravo de instrumento comporta cognição sumária, limitando-se à verificação de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão agravada.

4.

A simples alegação de abusividade de cláusulas contratuais não descaracteriza automaticamente a mora, sendo insuficiente para afastar os efeitos do inadimplemento, conforme orientação consolidada do STJ, inclusive a Súmula 380.

5.

A revisão da taxa de juros remuneratórios ou da capitalização diária demanda demonstração concreta de abusividade à luz das peculiaridades do caso, não sendo suficiente a alegação de que a taxa supera a média de mercado.

6.

A alegação de abusividade quanto à capitalização diária de juros, à cobrança de tarifas administrativas, ao seguro prestamista e à discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado demanda análise aprofundada das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

7.

Não demonstrada a probabilidade do direito nem a ilegalidade manifesta da decisão agravada, ausentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal.

IV. D
ispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29/3/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.318.994/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.093.714/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 24/3/2023; STJ, AgInt no REsp 2.002.298/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 31/8/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal
interposto por
GRACA MARIA PEREIRA PENHA
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito
, autuada sob o nº 0887995-50.2025.8.14.0301, proposta em face do
BANCO PAN S.A
., ora agravado.

A decisão recorrida (ID de origem n.º 158228055) indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, ao fundamento de que
não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC/2015
, especialmente no tocante à
probabilidade do direito
, diante da ausência de demonstração de abusividade manifesta nas cláusulas contratuais impugnadas, notadamente quanto à suposta venda casada do seguro, à inexistência de serviços contratados e à metodologia de cálculo unilateralmente adotada pela parte autora. Foi, no entanto, deferido o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 30771658), a agravante pretende, em síntese, a reforma da decisão objurgada, com a concessão de medida liminar, para determinar ao agravado: (i) a emissão de novo carnê de pagamento, com parcelas mensais no valor de R$ 466,69; (ii) a autorização para realização de consignação judicial das parcelas vincendas; (iii) a abstenção de proceder à negativação de seu nome e de ajuizar ação de busca e apreensão; (iv) a aplicação de multa cominatória no valor de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Em decisão datada de 13/11/2015, indeferi o efeito suspensivo pleiteado e determinei a intimação do agravado (ID 31130471).

Em
contrarrazões
(Id nº 32365486), o Agravado manifesta-se pelo não provimento do recurso.

O feito retornou, concluso, em 15/12/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 0887995-50.2025.8.14.0301, ajuizada por GRAÇA MARIA PEREIRA PENHA em face de BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado a: (i) autorizar o pagamento das parcelas vincendas em valor reputado incontroverso pela autora (R$ 466,69); (ii) determinar a emissão de novo carnê de pagamento; (iii) autorizar a consignação judicial das parcelas; (iv) impedir a inscrição do nome da demandante nos cadastros restritivos de crédito; (v) obstar eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão; e (vi) assegurar a manutenção da posse do veículo financiado.

A controvérsia cinge-se, portanto, à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento de veículo firmado com o BANCO PAN S.A., notadamente quanto à capitalização diária de juros, cobrança de tarifas administrativas e seguro prestamista, bem como quanto à suposta discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Entretanto, em que pese a relevância dos argumentos expendidos, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade qualificada do direito alegado.

O cálculo apresentado unilateralmente pela agravante foi elaborado mediante o afastamento das cláusulas contratuais cuja validade se discute, adotando metodologia própria, diversa daquela pactuada. Tal circunstância, por si só, impede que se reconheça, de plano, a plausibilidade inequívoca do direito invocado.

No tocante a pretensão de revisão das cláusulas contratuais para fins de descaracterização da mora por reconhecimento de suposta abusividade, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
nem mesmo a simples propositura da ação revisional de contrato afasta os efeitos da mora
(súmula 380).

Nesse contexto, vejam-se os seguintes julgados:

“(...) 3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie. Precedente. (...)”

(
STJ, AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

3. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.093.714/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA NO CONTRATO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários é possível, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático- probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela previsão expressa da taxa diária de juros. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no R Esp n. 2.002.298/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Ressalto que, conclusão diversa, demandaria aprofundamento da instrução processual, especialmente diante das alegações da agravante quanto à suposta irregularidade do contrato e das cobranças, providência a ser tomada no juízo de 1º grau, onde a ação se encontra em andamento.

É cediço que o agravo de instrumento é meio recursal vocacionado a exame perfunctório, em sede de cognição sumária, limitando-se à verificação da presença de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida.

No caso concreto, a decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer mácula a ensejar sua reforma no estreito campo de cognição deste recurso, sobretudo porque a questão envolve elementos técnicos e fáticos que somente poderão ser dirimidos com o contraditório pleno e eventual dilação probatória – providência incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS COMPLEXAS E DEPENDENTES DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a controvérsia acerca da validade de contrato de locação e a alegação de simulação contratual demandam dilação probatória, sendo inadequada sua análise em sede de cognição sumária. A decisão agravada também ressaltou a ausência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a matéria impugnada no agravo de instrumento comporta análise em sede de cognição sumária; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, não permitindo discussão de matérias que demandem dilação probatória. A alegação de simulação contratual e a natureza da ocupação do imóvel, supostamente decorrente de crédito trabalhista, exigem ampla instrução probatória no juízo de origem.

4. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou configurado nos autos.

5. O entendimento consolidado pelo STJ é de que questões que envolvam necessidade de instrução probatória não comportam julgamento em agravo de instrumento, sendo inviável a análise do mérito contratual por meio de cognição sumária.

III. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "Questões que demandem dilação probatória são incompatíveis com a via do agravo de instrumento, cuja cognição é restrita aos elementos já constantes nos autos à época da decisão agravada."

2. "A concessão de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, elementos ausentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 932; CC, art. 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1927254/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, DJe 11/12/2023; TJPE, AI nº 0015771-67.2022.8.17.9000, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, DJ 25/01/2023.

(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817669-66.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025
)

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, inexistindo circunstâncias fáticas e jurídicas que recomendem a alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026